Tribunal: TJBA
Processo: 8041486-42.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041486-42.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA ELISA KRUSCHWSKY COUTINHO e outros

Advogado(s)
:
DANIEL FERREIRA FREIRE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
NILSON BISPO DE AGUIAR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SALVADOR. IPTU E TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES. EXERCÍCIOS DE 2014 A 2016. PARTE EXECUTADA QUE REALIZOU TODOS OS ATOS AO SEU ALCANCE PARA DEMONSTRAR NÃO SER PROPRIETÁRIO E POSSUIDOR DO IMÓVEL NO MOMENTO DOS FATOS GERADORES DOS TRIBUTOS COBRADOS. MUNICÍPIO DE SALVADOR QUE QUEDOU-SE INERTE NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS UTILIZADOS PARA EMBASAR A INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA, ESSENCIAIS PARA A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. APLICAÇÃO DO ART. 373, §1º, DO CPC E DO ART. 41, DA LEF. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO VI, DO CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do
agravo de instrument
o nº 8041486-42.2022.8.05.0000
, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como agravante,
Espólio de Roisle Alaor Metzer Coutinho
, representado por Maria Elisa Kruschewsky Coutinho, e, como agravada,
Município de Salvador
.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
do agravo de instrumento e, no mérito,
DAR-LHE
PROVIMENTO
, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2023.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

2